Tribunal: TJSP
Processo: 2249936-39.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação cominatória com pedidos de tutela de urgência e de indenização por danos materiais. Decisão que indeferiu a tutela de urgência referente ao pedido de reembolso integral da fisioterapia e reembolso das próximas sessões sem a exigência do Cadastro Nacional de Estabelecimentos (CNES). Insurgência da autora. Requisitos autorizadores da tutela de urgência (art. 300, do CPC)

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação cominatória com pedidos de tutela de urgência e de indenização por danos materiais. Decisão que indeferiu a tutela de urgência referente ao pedido de reembolso integral da fisioterapia e reembolso das próximas sessões sem a exigência do Cadastro Nacional de Estabelecimentos (CNES). Insurgência da autora. Requisitos autorizadores da tutela de urgência (art. 300, do CPC) que não se vislumbram nessa esfera de cognição sumária. Necessidade de se aguardar a dilação probatória para a análise das cláusulas contratuais. Decisão mantida. Recurso improvido.